Tribunal: TJSP
Processo: 2255061-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
ção de arresto acautelatório em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para assegurar a utilidade prática da execução.

Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2255061-61.2019.8.26.0000; Relator (a): Itamar Gaino; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 10/03/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Duplicata

Relator(a):

Itamar Gaino

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

21a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/02/2020

Data de publicação:

10/03/2020

Ementa:

Arresto acautelatório. Execução de título executivo extrajudicial. Pedido formulado em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Admissibilidade.

É possível concessão e implementação de arresto acautelatório em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para assegurar a utilidade prática da execução.

Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000170387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255061-61.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RÁDIO E
TELEVISÃO RECORD S/A, são agravados CRISTIANA ARCANGELI e BISA
PARTICIPAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Acordão com
o 2o Desembargador", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente), vencedor, DÉCIO RODRIGUES, vencido, e MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
ITAMAR GAINO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2255061-61.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 42497 2/3
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2255061-61.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S/A
AGRAVADOS: CRISTIANA ARCANGELI E BISA PARTICIPAÇÕES LTDA.
INTERESSADO: BEAUTY’IN COMERCIO DE BEBIDAS E COSMETICOS S/A
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 42497
Arresto acautelatório. Execução de título executivo extrajudicial.
Pedido
formulado
em
incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica. Admissibilidade.
É possível concessão e implementação de arresto acautelatório em
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para
assegurar a utilidade prática da execução.
Recurso provido.
Adota-se o r. relatório elaborado pelo I. Relator sorteado,
conforme segue:
“Cuida-se de agravo de instrumento respondido e bem
processado por meio do qual quer ver a agravante reformada a r. decisão de
primeiro grau que indeferiu o pedido de arresto na instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica para inclusão no polo passivo da
sócia Cristiana Arcangeli e da empresa Bisa Participações Ltda.
Sustenta tratar-se de execução proposta em 2015, na qual as
agravadas não foram localizadas até o momento. Defende haver a transferência
de ativos entre as contas das agravadas para pagamento dos seus fornecedores,
permanecendo sem saldo ou negativas, com o intuito de frustrar eventual
penhora. Afirma a ocorrência de confusão patrimonial e insiste no cabimento da
medida cautelar. Destacam o encerramento de algumas empresas do grupo
econômico. Por fim, pretende a atribuição do efeito ativo.
Houve o indeferimento do pedido de efeito ativo.”
É o relatório.
Entende-se que o arresto acautelatório, no início do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2255061-61.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 42497 3/3
procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, não tem como
pressuposto necessário a citação das pessoas, físicas ou jurídicas, a quem se
pretende imputar responsabilidade pelo pagamento da dívida exequenda. Trata-
se de medida que visa evitar que, durante o processamento do incidente, haja
esvaziamento ou desvio de patrimônio, a tornar ineficaz a desconsideração e, por
consequência, a própria execução.
Impõe-se, isto sim, analisar a petição inicial do incidente e as
provas que a acompanham, para verificar a presença ou não dos requisitos
necessários à concessão da medida cautelar, quais sejam, o fumus boni iuris e o
periculum in mora.
No caso, os fundamentos apresentados pela agravante são
consistentes no sentido de ocorrência de confusão patrimonial, caracterizada
pelo comportamento dos sócios de manter a empresa devedora ativa, mas sem
capital de giro, não apresentando saldo positivo em sua conta corrente. Os sócios
transferem de suas contas particulares recursos financeiros para a conta da
empresa, com a finalidade específica de satisfação imediata de suas obrigações,
principalmente para com fornecedores. Desse modo, evitam que credores, como
a agravante, consigam apreender patrimônio para satisfação de seus créditos.
Impõe-se, assim, a concessão da medida, com a finalidade
de assegurar a utilidade prática do processo, a qual evidentemente subsistirá se
a desconsideração vier a ser acolhida no final do incidente.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Segundo Desembargador e
Relator designado